Tribunal: TJPA
Processo: 0810375-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810375-65.2020.8.14.0000
PACIENTE: RODRIGO BRANDAO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE TOMÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS
. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. ANÁLISE DEMORA EXCESSIVA. INSUBSISTÊNCIA. INÉRCIA DO JUÍZO NÃO CONFIGURADA. RAZOABILIDADE TEMPORAL. APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. O
constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser analisado com ponderação e razoabilidade, levando-se em conta os fatores concretos, não podendo se basear em contagem puramente aritmética.

2. Nesse viés, não há que se falar em demora excessiva na apreciação do pedido de progressão de regime do paciente, porquanto constatado
, que o processo está com trâmite regular, diligenciando o juízo no sentido de saneá-lo para verificação dos requisitos necessários para concessão do beneficio requerido pela defesa, não havendo que se falar em inércia do Estado-Juiz.

3. Ademais, estando o requerimento do benefício pleiteado prestes a se efetivado, a sua a apreciação por esta corte de justiça, importaria inegável supressão de instância.

4.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,

EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezessete a dezenove do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado, em favor de
RODRIGO BRANDÃO DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Itaituba.

A impetrante informa que o paciente cumpre
encontra-se atualmente cumprindo pena em regime fechado, em razão de condenação conforme atestado de pena em anexo, cumprindo o requisito objetivo para a progressão de regime desde 18/09/2020, motivo pelo qual, a defesa ingressou com pedido de progressão para o aberto em 17/08/2020, cuja postulação foi reiterada em 01/09/2020, todavia, até a data da presente impetração o pleito não tinha sido analisado pelo juízo impetrado.

Diante dessa situação a defesa afirma restar, configurado o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, considerando que este possui os requisitos objetivos e subjetivos para ser agraciado com a progressão do regime de pena, entretanto, até a data da impetração o juízo impetrado ainda não havia proferido nenhuma decisão acerca do pleito
.

Com base nesse argumento, postula pela
concessão da ordem liminarmente
,
para que o paciente aguarde em regime aberto ante a demora injustificável para apreciação do pedido de progressão de regime. Subsidiariamente, que seja determinado à autoridade coatora o julgamento imediato do pedido de progressão de regime para o aberto, no estado em que se encontrarem os autos de Execução Penal. E, no mérito a concessão definitiva da ordem.

Distribuído o feito a minha relatoria, proferi decisão indeferindo a liminar pleiteada
solicitei informações à autoridade coatora e, após, determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

As informações solicitadas foram prestadas pelo magistrado singular,
in verbis
:

a)

o
paciente Rodrigo Brandão Costa foi condenado pela prática do crime tipificado no ART. 157, §3º, I, do Código Penal a uma pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses, nos autos da Ação Penal - Processo 0001188-172019.814.0060;

b)

recebida a competente guia (20180402436181), acompanhada da documentação pertinente, foi devidamente formado o processo de execução da pena nº 2000008-29.2019.814.0060, em 08/02/2019;

c)

em 26/06/2019, foi proferido o despacho inicial, determinando a expedição de atestado de pena e a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação;

d)

no dia 09/07/2019, foi solicitada à Depen a Certidão Carcerária do apenado e no dia 11/07/2019, os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação quanto a eventuais benefícios. Retornando no dia 08/08/2019, o MP se manifestou para que os autos aguardassem em secretaria do Juízo até que o executado preenchesse os requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão de benefícios;

e)

em 16/09/2019, foi proferido despacho nesse sentido, ressalvadas eventuais intercorrências;

f)

em 28/05/2020, foi juntada petição de incidente em execução penal, pela Depen, informando a Homologação do Procedimento Disciplinar Penitenciário, por conspiração para fuga, ocorrida em 06/08/2019;

g)

no dia 17/08/2020, a Defensora Pública juntou aos autos a petição de incidente em execução penal, informando que o apenado atingiria o requisito objetivo em 18/09/2020 e solicitando juntada da certidão carcerária. Em 02/09/2020, foi solicitado à Depen a Certidão Carcerária, sendo juntada aos autos. No dia 21/10/2020, os autos foram remetidos ao Ministério Público, para manifestação sobre eventual progressão de regime.

A Procuradora de Justiça,
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua concessão, a fim de que seja efetivada progressão de regime do paciente do fechado para o semiaberto, não sendo este o entendimento, que o Tribunal determine ao Juízo coator o julgamento imediato do pedido de progressão de regime.

É o relatório.

VOTO

A
o fazer a análise das alegações contidas na inicial do pedido em cotejo com as informações do juízo impetrado constata-se que não há nenhuma ilegalidade ao direito do paciente a ser corrigida na presente via.

Destarte, embora a defesa afirme a ocorrência de excesso de prazo para apreciação do pedido de progressão de regime pelo juízo da execução essa assertiva não condiz com a realidade dos autos.

Com efeito, conforme se infere das informações do juízo impetrado
no dia 17/08/2020, a Defensora Pública peticionou informando ao juízo impetrado que o apenado atingiria o requisito objetivo para a progressão de regime em 18/09/2020 e solicitando juntada da certidão carcerária.

A referida certidão já tinha sido requerida pelo Juízo ao Depen em 02/09/2020 e, após a juntada aos autos o feito foi remetido ao Ministério Público no dia 21/10/2020, para se manifestar acerca do pedido de progressão de regime do paciente.

Nesse viés, ao contrário do alegado pela defesa, constata-se, que o processo está com trâmite regular, diligenciando o Juízo no sentido de saneá-lo para verificação dos requisitos necessários para concessão do beneficio requerido pela defesa, não havendo que se falar em inércia do Estado-Juiz.

Ressalte-se que o constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser analisado com ponderação e razoabilidade, levando-se em conta os fatores concretos, não podendo se basear em contagem puramente aritmética.

Assim, somente se configuraria o excesso de prazo apontado pela impetrante, acaso o retardamento para apreciação do pleito da defesa decorresse da desídia do juízo, o que não se verifica na espécie, posto que o magistrado singular vem tomando as providências necessárias para proceder à apreciação do pedido, o que repito, não ocorreu.

Acerca do tema, trago a colação decisão emanada desta Egrégia Seção de Direito Penal.

HABEAS CORPUS PARA PROGRESSÃO DE REGIME COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME EM INSTÂNCIA A QUO. MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE VEM EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA IMPULSIONAR O FEITO DE FORMA REGULAR.
Razoável tramitação do feito, cuja delonga foi eventualmente causada face a necessidade de diligências imprescindíveis à sua apreciação. Pedido de progressão de regime que requer a observância de requisitos objetivos e subjetivos por parte do paciente, o que é inviável na estreita via do mandamus, que, como cediço, não comporta dilação probatória, cabendo ao magistrado de primeiro grau, o qual possui melhores subsídios e informações, analisar e decidir acerca do aludido pleito - Constrangimento ilegal inexistente Precedentes-Writ denegado - Unanimidade de votos. (TJPA, Acórdão nº 98417, Rel. Desª Vânia Fortes Bitar, DJ 22/06/2011).

Ademais, em consulta ao andamento processual SEEU, contatou-se que manifestação do Ministério Público foi acostada aos autos no dia 04 (quarta-feira) do corrente mês, sendo feita a conclusão ao magistrado no dia 06 (sexta-feira). Assim, a análise do requerimento do benefício pleiteado esta prestes a se efetivada. Nessa senda, a apreciação do pedido por esta corte de justiça, importaria inegável supressão de instância.

Dessa forma, entendo não restar configurado o alegado constrangimento ilegal ao direito do paciente, razão pela qual
denego a ordem. Todavia, determino ao juízo impetrado que imprima a necessária e imprescindível celeridade ao julgamento a apreciação do pedido de progressão de regime em prol do paciente.

É o meu voto.

Belém, 19 de novembro de 2020.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 20/11/2020